Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0714542-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA LIBERAL SILVA APELADO: MARCIO ANDRE DE SOUSA DOS SANTOS DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator